Tribunal: TJMT
Processo: 1030120-86.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030120-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO RAMOS FARIA - CPF: 034.137.421-08 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A LEI Nº 14.034/2020. REEMBOLSO EFETUADO PARCIALMENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Demonstrado que o ressarcimento se deu em valor inferior ao devido e que apesar das tentativas de resolução na via administrativa, não logrou êxito em receber o que lhe é devido, extrapola o mero dissabor e configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1030120-86.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mauricio Ramos Faria

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Jabiru's Viagens e Turismo LTDA - ME, Tuiutur Viagens e Turismo LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO por:

1.

REJEITAR as preliminares arguidas pela ré à defesa

2.

RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

3.

JULGAR PROCEDENTE o pedido de reparação de danos materiais, CONDENANDO as Rés, de forma solidária, a ressarcirem à parte autora, de forma simples, o valor de R$ 1.763,60 (um mil e setecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos). Sobre os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento da contratação do pacote de viagens.

4.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, DECLARANDO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No presente caso, restou demonstrado que o autor adquiriu um pacote de viagens junto as rés, tendo como Destino Arraial do Cabo/RJ, que estava previsto para ser realizado em 14/08/2020, contudo, em razão dos reflexos da pandemia, que se encontrava em situação alarmante a viagem foi cancelada e remarcada para 15/09/2022, mas houve novo cancelamento por parte das rés, situação que ocasionou no pedido de reembolso dos valores pagos pelo pacote de viagens no valor de R$ 2.330,78.

Assim, as rés restituíram o valor de R$ 567,18, em 16/01/2023 e informaram o autor que o restante seria efetuado pela companhia aérea, entretanto, até a data da propositura da ação, não havia sido restituído ao consumidor o valor na integralidade pelo pacote de viagens adquirido.

As reclamadas, ora recorridas, sustentam que realizaram o reembolso dos serviços contratados como disposto na Lei nº 14.056/2020 e que o restante deveria ser efetuado pela empresa de transporte aéreo, logo, não há que falar em ato ilícito praticado pelas rés que ensejam indenização a qualquer título. Além disso, por se tratar de cancelamento de pacote no período da Pandemia, não há dano moral
in re ipsa,
sendo necessária a comprovação do dano para a sua condenação.

Nas razoes recursais o autor pleiteia pela condenação das rés ao pagamento de indenização a título de dano moral, sob o argumento de que apesar de ter havido o cancelamento no ano de 2020 em decorrência da Pandemia Global COVID-19, também foi cancelada a viagem programada para 15/09/2022 e não foi realizado o reembolso dos valores pagos.

Nessa circunstância o dano moral está configurado pela violação a honra subjetiva do Autor, ante a desídia da agência de viagens com a remarcação do pacote de viagens, uma vez que cancelou sem justificativa a viagem remarcada para 15/09/2022, bem como não efetuou o reembolso na integralidade do valor pago.

Desta forma, a lei n 14046/2020 é inaplicável, pois não há previsão expressa de inércia da empresa de turismo quanto ao pedido de cancelamento do pacote.

Portanto, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os dissabores suportados pela recorrente em razão dos fatos narrados na exordial, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Cumpre destacar que o dano moral, excepcionalmente, se faz devido ao caso em apreço, tendo em vista a demora excessiva na restituição dos valores pagos no pacote turístico, o que extrapola o mero descumprimento contratual, vez que o prazo previsto em lei para o reembolso escoou sem a devida restituição.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS – CANCELAMENTO DO CONTRATO – PANDEMIA DO COVID-19 – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – FIXAÇÃO DO DANO MORAL –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A recorrente cancelou a viagem adquirida por meio do pacote ofertado pela recorrida, em decorrência da pandemia da covid-19, requerendo assim a devolução dos valores pagos.

Mesmo com a tentativa de solução na via administrativa, inclusive por meio do PROCON, não obteve sucesso.

Logo, restou por configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrida, o que implica no dever de reparar os danos causados à consumidora, nos termos do art. 186 e 927 do CC c/c art. 14 do CDC.

Reembolso devido à consumidora, este inerente aos gastos efetivamente demonstrados nos autos.

Demonstrado ainda o dano moral, este também deve ser inserido na sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1005427-40.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – PANDEMIA COVID 19 – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1000189-62.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PACOTE DE VIAGEM – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – ESTORNO PARCIAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1018439-53.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Assim sendo, reconhecido o direito do Recorrente ao recebimento de indenização a título de dano moral, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito e levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Recorrida ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024